Tribunal: STF
Processo: RHC 263890
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Chaves Altoe interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO DE CELULAR E BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de reeducando acusado de falta grave por uso de aparelho celular e consumo de bebida alcoólica no ambiente de trabalho, resultando na regressão de regime, perda de dias remidos e novo marco para progressão de regime. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível afastar ou desclassificar a falta disciplinar de natureza grave atribuída ao reeducando, considerando-se as limitações da via do habeas corpus, que impede a análise aprofundada de matéria fáticoprobatória. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao não admitir habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em caso de flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal. 



    4. O Tribunal de origem reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, com base em provas que indicaram o uso de aparelho celular, corroboradas por depoimentos de agentes penitenciários. 



    5. A reavaliação da natureza da falta disciplinar, visando sua desclassificação ou absolvição, exigiria o reexame de provas e fatos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    6. Quanto ao consumo de bebida alcoólica, a jurisprudência entende que tal conduta não configura falta grave, mas a decisão agravada foi mantida devido ao uso do aparelho celular. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O uso de aparelho celular por reeducando configura falta grave. 2. O habeas corpus não é instrumento adequado para reexame de matéria fático-probatória. 3. O consumo de bebida alcoólica não configura falta grave, mas a decisão foi mantida devido ao uso do celular".



    (HC 1.007.225 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende cassar “a decisão que reconheceu a falta grave” e, por conseguinte, afastar “a regressão de regime, restabeleça os dias remidos e determine a reavaliação do pedido de livramento condicional sem a consideração da referida falta grave”. Alternativamente, requer “seja determinada a desconsideração da falta grave por consumo de bebida alcoólica, e que a sanção aplicada seja readequada proporcionalmente à conduta comprovada”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Posse de aparelho celular. Perda de 1/5 dos dias remidos. Pretensão de afastamento da aplicação da falta grave por suposta ausência de provas. Inviabilidade. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente